Tribunal: TJMT
Processo: 0002380-74.2018.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002380-74.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERALDO TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 927.293.801-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO CABRAL LAVAGNOLI (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002380-74.2018.8.11.0101 – Cláudia.

Apelante
: Everaldo Teixeira de Morais.

Apelado
: Fabricio Cabral Lavagnoli.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega.

A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002380-74.2018.8.11.0101 – Cláudia.

Apelante
: Everaldo Teixeira de Morais.

Apelado
: Fabricio Cabral Lavagnoli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Everaldo Teixeira de Morais
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Cláudia
, que nos autos
da a
ção de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito interposta em face de
Fabricio Cabral Lavagnoli
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Detran e Estado de Mato Grosso, devendo serem excluídos do polo passivo da demanda, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) condenar o requerido Fabrício Cabral Lavagnoli ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência, junto ao Detran, para si ou terceiro que indicar, do veículo Honda/Cg 150 Titan Ks, cor azul, ano 2004, Renavam 842844864, placa JZX 6433, Chassi 9C2KC08105R052949, devendo assim proceder, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), b) condenar a parte autora e o requerido, solidariamente, ao pagamento dos débitos do ano de 2010 a 2017 e demais débitos existentes até a presente data, de forma
pro rata
, conforme o extrato apresentado no id. 73431588 – pág. 14/18, em 10.01.2022.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que, conquanto não comunicada a transferência do veículo ao Detran, se o bem sabidamente não mais pertence ao autor, não é razoável que este sofra restrições ou atos de cobrança em decorrência do inadimplemento de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição, não havendo falar em solidariedade quanto
ao pagamento dos débitos do ano de 2010 a 2017 e demais débitos existentes até a presente data, de forma
pro rata
.

Segue sustentando a mitigação da responsabilidade solidária no presente caso, bem como a violação da súmula 585 do STJ.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, no sentido de afastar a solidariedade imputada na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 188019171).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002380-74.2018.8.11.0101 – Cláudia.

Apelante
: Everaldo Teixeira de Morais.

Apelado
: Fabricio Cabral Lavagnoli.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
inexigibilidade de débito,
movida por Everaldo Teixeira de Morais contra Fabricio Cabral Lavagnoli, Estado do Mato Grosso e Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran,
alegando
que celebrou contrato de compra e venda com o requerido Fabrício, referente a motocicleta HONDA/ CG 150 TITAN KS, cor azul, ano 2004, placa JZX 6433, RENAVAM no 842844864, de propriedade do autor, mas que o requerido, após estar na posse do veículo, não realizou a transferência da titularidade do bem móvel.

Asseverou que em razão da ausência de transferência, estão sendo imputadas ao autor, as penalidades referentes ao veículo, sendo que o requerido Fabrício se encontra na posse do bem.

Diante disso, requereu a condenação do requerido Detran para transferir a titularidade do veículo para Fabrício Cabral Lavagnoli e o requerido Estado de Mato Grosso para transferir os débitos relativos às penalidades para o requerido Fabrício Cabral Lavagnoli.

Após a regular tramitação processual, a Magistrada de origem,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Detran e Estado de Mato Grosso, devendo serem excluídos do polo passivo da demanda, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) condenar o requerido Fabrício Cabral Lavagnoli ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência, junto ao Detran, para si ou terceiro que indicar, do veículo Honda/Cg 150 Titan Ks, cor azul, ano 2004, Renavam 842844864, placa JZX 6433, Chassi 9C2KC08105R052949, devendo assim proceder, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), b) condenar a parte autora e o requerido, solidariamente, ao pagamento dos débitos do ano de 2010 a 2017 e demais débitos existentes até a presente data, de forma
pro rata
, conforme o extrato apresentado no id. 73431588 – pág. 14/18, em 10.01.2022.

Não concordando com o édito judicial, o apelante recorre sustentando que, conquanto não comunicada a transferência do veículo ao Detran, se o bem sabidamente não mais pertence ao autor, não é razoável que este sofra restrições ou atos de cobrança em decorrência do inadimplemento de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição, não havendo falar em solidariedade quanto
ao pagamento dos débitos do ano de 2010 a 2017 e demais débitos existentes até a presente data, de forma
pro rata
.

Segue sustentando a mitigação da responsabilidade solidária no presente caso, bem como a violação da súmula 585 do STJ.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, no sentido de afastar a solidariedade imputada na sentença.

Pois bem. É cediço que a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Com isso, importante salientar que o artigo 123, §1o, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel. Porém, também há previsão no art. 134 do CTB de que pertence ao antigo proprietário o dever de comunicar ao Detran a alienação do bem.

Assim, em que pese o apelante não tenha observado o citado artigo, é importante salientar que a jurisprudência tem mitigado o alcance de tal regra,
de modo que a responsabilidade solidária do antigo proprietário deve ser reconhecida apenas quando não demonstrada a efetiva alienação do veículo.

A propósito, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, confira:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03).

2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.832.627/SP, Primeira Turma, Rel. Manoel Erhardt – Des. Convocado TRF-5a Região, j. 17.5.2021 - negritei).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/RS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizou ação, requerendo fosse declarada a inexistência de débitos junto ao ora agravante, decorrentes do não pagamento da taxa de licenciamento de motocicleta, referente ao período posterior à venda do veículo.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição" (STJ, AgInt no AREsp 881.250/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016).

Assim, "a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação"
(STJ, REsp 1.689.032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017). IV. Agravo interno improvido.
”

(AgInt no REsp n. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019 - negritei).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição, e considerando que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve o mesmo responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, os desgastes a título de danos morais quanto ao recebimento de multas de trânsito e pontos na carteira de habilitação, bem como inscrição no Serasa demonstram que a situação vivenciada pelos requerentes ultrapassou o mero dissabor, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido em razão de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A indenização por danos materiais é cabível quando restar comprovado o efetivo dano aos requerentes, o que não restou evidenciado nos autos
.” (RAC n.o 1006894-37.2021.8.11.0040, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023 – destaquei).

“
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Precedentes e Súmula 585 do STJ.

A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável
.”
(RAC n.o 1007429-65.2018.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.08.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, devendo ser afastada a solidariedade do apelante, imposta na sentença, para pagamento dos débitos referentes ao IPVA e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade e incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024